Tribunal: STF
Processo: HC 244989
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de homicídio. Prisão preventiva. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daiane Luisa Kramer contra decisão monocrática do Relator do HC 868.722/RS do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 9).



    A paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, do Código Penal (evento 8).



    No presente writ, a Defesa sustenta o afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Alega ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva da paciente, porquanto baseada na gravidade em abstrato do delito. Assevera a inexistência dos requisitos autorizados da segregação cautelar e de contemporaneidade da medida. Aduz excesso de prazo na formação da culpa. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de liberdade provisória à paciente e, sucessivamente, que se determine à autoridade coatora que promova o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado na Corte superior. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...).



    Sobre a disciplina das medidas cautelares, importa registrar que “[A] imposição de qualquer restrição cautelar, nos termos do art. 282, I e II, do Código de Processo Penal, demanda a demonstração da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, devendo ser aplicada observando-se a necessidade e a adequação da medida” (AgRg no HC 753.765/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).



    A melhor doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “são uníssonas em afirmar que a prisão preventiva constitui sempre a ultima ratio, devendo ser aplicada apenas quando as medidas cautelares diversas da custódia não se revelarem eficazes para contornarem o periculum libertatis (CPP, art. 282, § 6º)” (Rcl 41387 ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 24-02-2021 PUBLIC 25-02-2021).



    O decreto prisional foi assim fundamentado (e-STJ fl. 22-23):



    Examinando os autos, considero que neste momento processual ainda se faz presente a necessidade de permanência dos representados no cárcere, para manutenção da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Segundo o agente ministerial, o risco de evasão da Comarca é grande e a ordem pública precisa ser preservada, haja vista "a frieza, crueldade e torpeza em que ocorreu o crime, que causou grande repercussão social nesta comunidade." 



    [...] 



    O crime , segundo o promotor de Justiça, tinha intuito de benefício patrimonial e o homicídio foi praticado enquanto o filho da vítima, à época com apenas três anos de idade, dormia na residência, conforme apontou o laudo pericial realizado no local. 



    [...] 



    Do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de DAIANE LUISA KRAMER, JADER DOS SANTOS e JARDEL DOS SANTOS, nos termos do artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal, para assegurar a manutenção da ordem pública e garantir aplicação da lei penal.



    Sem prejuízo de posterior exame, as razões de decidir estão em que a prisão preventiva, no caso concreto, é cabível e indispensável. 



    Indefiro o pedido de liminar.”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “[s]em prejuízo de posterior exame, as razões de decidir estão em que a prisão preventiva, no caso concreto, é cabível e indispensável”. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente